Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0720805-60.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA DAS GRACAS SPIRANDELI RODRIGUES APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS GRACAS SPIRANDELI RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id 34135680) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BANCO SAFRA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Porquanto não celebrou o mútuo bancário “sub judice”, não se encontra a autora adstrita a amortizar R$ 10.022,41 mediante 72 prestações mensais de R$ 280,90. Oficie-se ao órgão previdenciário concernente, solicitando-lhe a cessação, em definitivo, dos descontos fundados no contrato “sub judice” dos proventos percebidos pela autora. Condeno o réu a: 1) repetir, sem duplicação, nove parcelas mensais de R$ 280,90 amortizadas dos proventos da autora, corrigidas monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidas de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano desde os respectivos descontos ocorridos entre 07 de novembro de 2019 e 07 de julho de 2020 (fls. 01 do id 69385175); e 2) pagar indenização de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, todos computados a partir da prolação deste decisório, porquanto arbitrados nesta data, conforme exegese do STJ formalizada na sua súmula n.o 362 e no REsp 903258/RS (2006/0184808-0 - 17/11/2011), para a minoração do dano moral suportado pela autora em virtude dos fatos “sub judice”. Porquanto devolução, pela autora, do valor atualizado que fora depositado em sua conta bancária em razão do contrato “sub judice”, expeça-se alvará de levantamento de R$ 11.258,56 (id 67599128), acrescidos dos consectários legais, em favor do réu. Arcará o réu com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Após a realização do julgamento do recurso e publicação do acórdão (id 40332724), o Banco apelado noticia a realização de acordo entre as partes, o qual foi assinado pelos advogados que representam as partes, nos termos do documento de id 40860839. É o breve relatório. Decido. Conforme cediço, o acordo firmado entre os litigantes ostenta natureza de transação, isto é, espécie de autocomposição em que as partes fazem concessões mútuas, a teor do disposto no artigo 840 do Código Civil. No que se refere à sua apreciação em sede recursal, oportuna a transcrição das considerações de Fredie Didier Júnior: (...) é possível que a homologação da conciliação se dê já em fase recursal - que se inicia a partir da interposição do recurso -, quando deverá o requerimento ser dirigido ao relator da causa no tribunal. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 848) De outro lado, nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. No caso dos autos, reputo satisfeitos todos os requisitos condicionantes da transação, celebrada acerca de objeto que admite a autocomposição, por partes capazes, representadas por advogados investidos de poderes para o negócio (id 34135677 e id 34134973). Desse modo, HOMOLOGO o acordo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos termos da sentença. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator